Tribunal: TJSP
Processo: 2300591-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada nulidade das CDAs e abusividade da taxa de juros utilizada pela municipalidade exequente. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Prescrição. Matéria de ordem pública alegada nesta sede recursal. Abertura de prazo para a municipalidade agravada se

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN do exercício de 2015. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada nulidade das CDAs e abusividade da taxa de juros utilizada pela municipalidade exequente. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Prescrição. Matéria de ordem pública alegada nesta sede recursal. Abertura de prazo para a municipalidade agravada se manifestar. Fazenda Municipal que noticiou que o devedor realizou diversos parcelamentos dos débitos. Avenças que tiveram início em 18/12/2015 e prazo final em 16/05/2021. Acordo que interrompeu a prescrição. Período em que a exigibilidade dos créditos tributários permaneceu suspensa, de forma que não ocorreu a prescrição originária, já que a ação foi proposta em 25/08/2022. Da inconstitucionalidade dos juros moratórios. Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei 10.734/89 atualizada pela Lei 13.275/2002). Regularidade. Inteligência da tese firmada no ARE 1.216.078 e nos quartos embargos de declaração no RE 870947. Necessidade, contudo, de adoção da Taxa Selic para cálculo dos juros e da correção a contar da entrada em vigor da EC 113/2021. Precedentes desta C. Câmara. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.